Tribunal: TJSP
Processo: 1511750-37.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO TENTADO – Provas suficientes para a condenação - Aplicação do princípio da insignificância e crime impossível – Impossibilidade – Penas e regime incensuráveis - Réu reincidente e com maus antecedentes. NEGADO PROVIMENTO.